Tribunal: TJDFT
Processo: 0738978-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738978-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ MARIO DE MELO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Mario de Melo em face da decisão proferida pelo MM. Juíza da 2a Vara Cível do Gama que revogou decisão que havia concedido tutela provisória, indeferindo o pedido de limitação dos descontos em trinta por cento (30%) dos seus rendimentos. Em suas razões do recurso, o agravante alega que é idoso, com 79 anos de idade e recebe sua aposentadoria para suprir suas necessidades, mas que tem sido impedido de sacá-la, fato que tem comprometido a sua subsistência, uma vez que os descontos têm zerado sua conta por diversas vezes. Defende que a Lei no 1.046/55, a qual dispõe sobre a consignação em folha de pagamento, estabelece que a soma das consignações não excederá trinta por cento (30%) da remuneração. Colaciona jurisprudência favorável à sua tese. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que haja a limitação de trinta por cento (30%) da soma dos descontos em sua remuneração. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha o seu salário comprometido devido aos empréstimos bancários contraídos. Quanto à probabilidade do direito alegado, observa-se que a pretensão recursal se refere à limitação dos descontos dos empréstimos bancários realizados em seu contracheque e na sua conta corrente. Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.863.973, Tema 1085, o STJ fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Com efeito, a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de justiça é no sentido de que as consignações em folha de pagamento não se confundem com o desconto em conta corrente, sendo que sobre aquelas devem estar restritas a trinta por cento (30%), diante do que consta no art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990 combinado com o art. 10, do Decreto do Distrito Federal no 28.195/2007 e a Lei Complementar Distrital no 840/2011. Assim, o referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista, bem como não encontra limitação de desconto na legislação vigente. No entanto, o desconto de parte excessiva da remuneração do mutuário coloca em risco a sua subsistência e de sua família. A orientação se dá considerando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o princípio da dignidade da pessoa humana, sobrepostos ao da liberdade contratual, que é relativizado no atual sistema jurídico, mormente enquanto não há legislação específica para tratar sobre o assunto. Analisando o presente feito, observa-se que a probabilidade do direito se mostra presente em face do comprometimento de 100% da remuneração bruta abatida a pensão alimentícia descontada em folha, o que se verifica da análise dos históricos de crédito de pagamento do INSS, bem como dos extratos da conta bancária de crédito do benefício (ID no 41373092 e 41373094). Dessa forma, defiro a antecipação da tutela pleiteada, para determinar a limitação de trinta por cento (30%) da aposentadoria, realizados pelo agravado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator